Tribunal: TJMT
Processo: 1016497-60.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016497-60.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), ROSA APARECIDA DE MORAIS SANTOS - CPF: 927.643.471-20 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), TIAGO FERREIRA DA LUZ - CPF: 837.126.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO APARECIDO DE MORAES - CPF: 041.061.871-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TIARLIS DE OLIVEIRA NEGRÃO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
DECRETO CONSTRITIVO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO
– PRESENTES OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP –
PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E APARENTE PERICULOSIDADE EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PARA O RESGUARDO DO CORPO SOCIAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Tem-se por devidamente justificada a constrição cautelar da paciente quando idoneamente fundamentado o decreto segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, mormente em razão da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e da aparente periculosidade da increpada, evidenciadas pelo
modus operandi
do crime, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DRA. SILVANA PAULA GOMES

PACIENTE:

ROSA APARECIDA DE MORAES

RELATÓRIO

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar,
impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.º 1005137-17.2021.8.11.0037, em que se apura o suposto cometimento do delito tipificado no
art. 157, §3º, II do CP
em face da vítima
Tiarlis de Oliveira Negrão
.

Contextualizando a impetração, a subscritora do
writ
aduz que a paciente é ex-companheira do ofendido
Tiarlis de Oliveira Negrão
, que esteve desaparecido e posteriormente foi encontrado sem vida em um córrego na região de Primavera do Leste/MT, em novembro de 2020; sendo que uma das linhas de investigação policial indica a suspeita de participação da increpada no referido crime.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, defende a
ausência dos requisitos da prisão preventiva
,

especialmente o
periculum libertatis
,

argumentando, nesse desiderato, que as razões de decidir invocam abstratamente a imprescindibilidade da custódia para
salvaguarda da ordem pública
, olvidando as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pela paciente, que é primária, com residência fixa e família constituída, exerce ocupação lícita, possui um filho de apenas 07 (sete) anos e tem
colaborado com todos os atos da fase investigativa, sem demonstrar qualquer intenção de fuga, a tornar
suficientes e mais adequadas as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

Com base em tais argumentos, reclama

a concessão
in limine
da presente ordem liberatória, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor.
N
o mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A exordial veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 101607451 ao ID 101607457.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 102248459), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, as quais foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 103042952 e ID 103042953.

Por meio do parecer anexado no ID 104964992, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Ressai da documentação eletrônica colacionada à título de prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada de coatora, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça; que o ofendido
Tiarlis de Oliveira Negrão
e a paciente
Rosa Aparecida de Morais Santos
mantiveram uma relação amorosa por cerca de três a quatro meses, e mesmo após o término, continuaram amigos e a conversar normalmente, tendo a última conversa ocorrido no dia 11/11/2020, data da provável morte do ofendido.

As investigações tiveram início com a localização do corpo da vítima, ocasião em que a equipe policial tomou conhecimento que esta havia se deslocado da cidade de Canarana/MT, onde residia, para buscar uma motocicleta em Barra do Garças/MT e iria seguir viagem até Paranatinga/MT, contudo, ao passar por Primavera do Leste/MT, foi executado e teve seus bens subtraídos.

A fim de apurar o ocorrido, procedeu-se à oitiva de testemunhas (Gladys Kleber, Francisco de Freitas, Alviberk de Souza Mota), ao interrogatório dos investigados
Rosa Aparecida de Moraes Santos
, Leandro Aparecido de Moraes e Tiago Ferreira da Luz, e ao procedimento de interceptação telefônica.

Segundo a investigação realizada pela Delegacia Especializada de Primavera do Leste/MT, em tese, a paciente devia à vítima a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e, durante o relacionamento com
Tiarlis
,

mantinha um caso com
Tiago Ferreira da Luz
, levantando a suspeita de que ambos teriam atuado em conjunto a fim de consumar a prática do crime de roubo qualificado pelo resultado morte [art. 157, §3º, II, CP], o que levou a autoridade policial a representar pela prisão preventiva, bem como pela busca e apreensão da paciente, de Tiago Ferreira da Luz e de Leandro Aparecido de Moraes.

Posteriormente, a increpada e os demais segregados pugnaram pelo relaxamento da prisão preventiva, o que foi acolhido exclusivamente em relação à Leandro.

Circunstanciados os fatos, não é demais rememorar que a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houver indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo de tais premissas, dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime imputado [latrocínio] é
doloso
e apenado com
reclusão
em patamar que
ultrapassa
04 (quatro) anos
.

De outra banda, quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo
na prova da materialidade delitiva e nos indícios
suficientes
de autoria
, devidamente evidenciados pelos elementos probatórios que compõem o caderno administrativo; os quais, nesse momento, são o bastante para justificar a imposição da cautelar extremada.

A propósito, vale destacar que tanto
para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente a indispensabilidade da medida para
resguardar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal
, diante do fundado receio de reiteração delitiva e da gravidade acentuada do crime, destacando, nesse diapasão,

que o
modus operandi
denota suposto planejamento do ilícito, em concurso de pessoas, com uso de arma de fogo e mediante emprego de meio cruel, ao que se acresce a posterior ocultação do cadáver, elementos aptos a demonstrar uma maior periculosidade da paciente e demais investigados.

Este, inclusive, é o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores,
in verbis
:

“(...)
A periculosidade social do agente foi devidamente indicada na decisão judicial pelo modus operandi utilizado na empreitada criminosa - em concurso com um adolescente e intuito de subtração patrimonial, a vítima foi rendida mediante ameaça com arma de fogo e levada para um matagal, onde foi morta com golpes de madeira na cabeça -, de sorte a se inferir o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública e a insuficiência de medidas alternativas à prisão preventiva
. (...)”
(STJ – HC 598.495/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 10/12/2020). Grifei.

“
[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte
[...]”
(STF – HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020). Grifei.

Destarte, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva da paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que demonstram a real
periculosidade
de
Rosa Aparecida
e à
gravidade concreta
da conduta a ela atribuída; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir o ergástulo por restrições não prisionais
, porquanto a
segregação preventiva se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de resguardar a ordem pública, sendo certo que,
uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Sobre o assunto, colho ainda os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais, consoante a disposição do art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas
, de maneira que os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Diante deste cenário, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta à favorecida nessa ordem, porquanto idoneamente justificada, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise; de maneira que
, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
da ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ROSA APARECIDA MORAIS SANTOS

e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório, tal como decretado nos autos
n.º 1005137- 17.2021.8.11.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021